Tribunal: TJDFT
Processo: 0703398-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703398-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: NELSON DIESEL, MARINEZ GRANDO BERNARDI, JOSE CELESTE KAWKA, GIOVANA AUGUSTA CRESTANI, ALTIVO JOSE PICK D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0042356-50.2014.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Em suas razões recursais, o agravante alega: a necessidade de suspensão do processo com lastro no Tema 1.075 do STF; a limitação territorial da decisão proferida na ação coletiva; e necessidade de liquidação por arbitramento; a contagem da correção e juros de mora a partir da citação da liquidação de sentença, e não da ação civil pública; a não incidência de juros remuneratórios; a atualização monetária pelos índices da poupança; incidência de juros remuneratórios apenas no mês de fevereiro de 1989. Em uma análise sumária, verifico que o recurso apresenta razões dissociadas da decisão impugnada, uma vez que o agravante não ataca os fundamentos da decisão monocrática proferida. Além disso, verifica-se que a agravante não apresentou tais matérias em sua impugnação (ID 78914347), na qual se limitou a afirmar que os cálculos da Contadoria Judicial estavam equivocados, sem sequer indicar quais seriam estas incorreções. Ademais, verifico que as matérias arguidas pelo agravante, com exceção da necessidade de suspensão dos autos com base no Tema 1.075 do STF, já foram analisadas tanto pelo Juízo a quo na decisão de ID 58542496 quanto por esta eg. Turma Cível no julgamento do Agravo de Instrumento no 0713327-72.2018.8.07.0000, que transitou em julgado em 04/07/2019, conforme certidão de ID 9717333 dos referidos autos, configurando a preclusão dos temas. Assim, entendo a agravada age de forma temerária, ao oferecer recurso com argumentos acobertados pela preclusão, além de demonstrar o intuito protelatório na interposição de seu recurso (art. 80, incisos V e VII do CPC). Com efeito, nos termos do artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento de seu recurso, ante à ausência de impugnação aos argumentos que fundamentaram a decisão agravada e preclusão; bem como para se manifestar sobre a possível aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos V e VII e artigo 81 do CPC. Prazo: 05 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 5 de fevereiro de 2021 16:17:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador